Tribunal: TJSP
Processo: 1004739-22.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de Indenização – Requisitos da gratuidade de justiça não satisfeitos, mas justificado o diferimento das custas, para entidade beneficente – Ilegitimidade passiva da Municipalidade não configurada, ante às cláusulas de fiscalização e cogestão entre o nosocômio e a municipalidade, em atendimento pelo SUS - Danos materiais, morais e estéticos – Erro médico - Acidente que

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de Indenização – Requisitos da gratuidade de justiça não satisfeitos, mas justificado o diferimento das custas, para entidade beneficente – Ilegitimidade passiva da Municipalidade não configurada, ante às cláusulas de fiscalização e cogestão entre o nosocômio e a municipalidade, em atendimento pelo SUS - Danos materiais, morais e estéticos – Erro médico - Acidente que resultou em fraturas nas duas pernas do autor, além do deslocamento de seu ombro esquerdo, conforme prova pericial realizada – Falha quando da realização das cirurgias para a correção das fraturas do autor - Relatórios médicos e perícia judicial decisivos para o deslinde do caso – Dano moral e estéticos configurados - Esclarecimentos para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora - Sentença de procedência parcial da demanda modificada apenas para esse fim. APELAÇÕES DESPROVIDAS, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001035539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004739-22.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA e SANTA CASA DE
MISERCORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS, é apelado FRANCIS SALVI
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
2
VOTO No 21.612
APELAÇÃO No 1004739-22.2015.8.26.0568
APELANTES: Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista e Santa
Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros.
APELADO: Francis Salvi Barbosa.
INTERESSADO: Miguel Augusto Nogueira Mollo.
APELAÇÕES
Ação de Indenização
Requisitos da
gratuidade de justiça não satisfeitos, mas justificado o
diferimento das custas, para entidade beneficente

Ilegitimidade passiva da Municipalidade não configurada,
ante às cláusulas de fiscalização e cogestão entre o
nosocômio e a municipalidade, em atendimento pelo
SUS - Danos materiais, morais e estéticos Erro médico
- Acidente que resultou em fraturas nas duas pernas do
autor, além do deslocamento de seu ombro esquerdo,
conforme prova pericial realizada
Falha quando da
realização das cirurgias para a correção das fraturas do
autor - Relatórios médicos e perícia judicial decisivos
para o deslinde do caso
Dano moral e estéticos
configurados - Esclarecimentos para que se observe a
orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo
C. STJ, na correção monetária e juros de mora -
Sentença de procedência parcial da demanda modificada
apenas para esse fim. APELAÇÕES DESPROVIDAS, com
determinação.
Trata-se de apelações (fls. 596/605 e 611/623) interpostas pela
Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros e pela Prefeitura
Municipal de São João da Boa Vista, em ação de indenização por erro
médico, danos materiais, morais e estéticos, ajuizada por Francis Salvi
Barbosa, em face da r. sentença (fls. 569/584), que julgou procedente em
parte o pedido indenizatório inicial para o fim de condenar os requeridos
Hospital Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, Município
de São João da Boa Vista e Miguel Augusto Nogueira Mollo,
solidariamente, ao pagamento de uma indenização por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
3
estéticos no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual será
corrigido a partir da publicação desta sentença, porém, com incidência de
juros de mora, contados da data do evento, qual seja, 25/12/2012. Em
relação ao Município determinou a aplicação da Lei Federal no 11.960/09
na atualização dos valores devidos (Tema 810 - STF). Para os demais
requeridos a correção se fará pela Tabela Prática do TJSP e juros de mora
de 1% ao mês. A imposição de indenização por dano moral e estético
inferior ao pleiteado não implica em sucumbência recíproca, nos termos
da Súmula 326 do STJ. Diante da sucumbência parcial, condenou os
requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da patrona
do requerente no percentual de 10% sobre o valor atualizado da
condenação. Por outro lado, condenou o requerente no pagamento dos
honorários aos patronos dos requeridos no percentual de cinco mil reais
para cada um, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, condicionando a
execução da verba honorária ao quanto disposto no artigo 98, § 3o do
CPC, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade processual. Em
relação as custas e despesas processuais, os requeridos ficam condenados
ao pagamento do valor equivalente a um terço da quantia devida e o
requerente aos dois terços faltantes, sendo que em relação a este aplica-se
a gratuidade da justiça.
Opostos embargos de declaração pelo autor (fls. 587/590), foram
rejeitados.
A ré, Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros,
irresignada, apela para a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (a)
preliminarmente: isenção de custas processuais e outros encargos, uma
vez que é entidade hospitalar portadora do CEBAS
Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social e (b) no mérito: (b.1) em
momento algum se negou a oferecer tratamento e atendimento ao autor;
(b.2) quando necessário internou o autor com outro médico para sua nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
4
cirurgia; (b.3) o acidente sofrido pelo autor foi de grande proporção, no
entanto o autor abandonou o tratamento; (b.4) a medicina é atividade
meio e não atividade fim; (b.5) o hospital que apenas cedeu suas
instalações para médico do Corpo Clínico fazer procedimento cirúrgico,
não tem responsabilidade no evento; (b.6) a prova oral produzida em nada
elucidam ou esclarecem os fatos que são tratados nos autos, já que são
assuntos técnicos e médicos.
A apelante, Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista,
pretende o provimento do recurso para a reforma integral da r. sentença,
arguindo, em resumo: (a) preliminarmente: ilegitimidade passiva, pois
financia mediante convênio, os serviços de saúde prestados pela iniciativa
privada e (b) no mérito (b.1) não ficou demonstrada cabalmente a culpa
médica pelos infortúnios, valendo lembrar que a condição do autor é
decorrente de um gravíssimo acidente que ele se envolveu; (b.2) não existe
prova nos autos a demonstrar que se fosse utilizada outra técnica haveria
uma total recuperação e a total cura das mencionadas fraturas; (b.3) os
valores arbitrados não foram razoáveis, uma vez que todos os problemas
de saúde vivenciados pelo recorrido foram provocados pelo grave acidente
automobilístico que ocasionou múltiplas fraturas; (b.4) os depoimentos
testemunhais não comprovam o erro médico; (b.5) responsabilidade por
erro médico é sempre subjetiva; (b.6) não restou demonstrada a presença
dos elementos da responsabilidade civil ensejadores do dever de indenizar;
(b.7) se houver alguma responsabilização ela decorrerá da perda de uma
chance de cura, por decorrência da conduta do médico corréu.
Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da sentença, pugna pela
reforma da r. sentença na parte em que foi arbitrado o valor da
indenização.
Processado os recursos, foram contrariados (fls. 629/637 e
638/650), e os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
5
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos recursos
voluntários, observando que, embora não defiro à ré - Santa Casa de
Misericórdia Dona Carolina Malheiros, ora apelante - a assistência
judiciária, concedo-lhe o benefício do diferimento no recolhimento da taxa
judiciária recursal.
Destaque-se que a declaração de pobreza do litigante goza de
presunção relativa para fins de assistência judiciária, apenas para
pessoas naturais (art. 99, § 3o, do CPC). Isso não impede a concessão do
benefício às pessoas jurídicas (art. 98, caput, do CPC), mas exige comprovação
inequívoca de insuficiência de recursos capaz de inviabilizar o
funcionamento da empresa, em razão do pagamento das custas judiciais
(afinal, é do texto constitucional a cláusula vinculativa à gratuidade àqueles que
“comprovarem insuficiência de recursos” - art. 5o, LXXIV, da CF, e não é outra a
orientação jurisprudencial: AgRg no REsp 984.328/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. 18/03/2010, DJe 26/04/2010).
Ora, no caso, o conjunto das provas documentais apresentadas
é fraco e insuficiente para demonstrar, inequivocamente a inviabilidade de
continuidade da entidade, ante a exigência do pagamento da taxa
processual para o recurso.
Em outras palavras, não se vislumbra, no caso, efetiva
impossibilidade econômica atual de se arcar com as taxas judiciais, a fim
de se caracterizar a perplexidade necessária para excepcional concessão
do benefício da assistência judiciária.
Contudo, embora os documentos não sejam fortes para apontar
quadro de assistência judiciária, diante da sua natureza de entidade
beneficente sem fins lucrativos, com alguma dificuldade financeira e para
que não haja cerceamento algum do direito ao duplo grau de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
6
vislumbro a necessidade de diferir o recolhimento da taxa judiciária
recursal para o final do processo.
Fica, assim, diferido o pagamento da taxa judiciária e dado por
satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Por outro lado, não há que se falar em ilegitimidade do
Município de São João da Boa Vista, porquanto a prestação dos serviços
de saúde da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, por
meio do SUS, decorreu de contrato firmado com a municipalidade (fls.
257/267), em cogestão operacional, anotando que ficou convencionado o
acompanhamento, fiscalização e normatividade suplementar exercido pelo
Município (fls. 260).
Assim, diante da fiscalização e oportunidade de cogestão e
interferência do ente público, nos termos acordados no aludido contrato,
está bem justificada a legitimidade passiva da municipalidade, titular do
serviço público, ao lado da Santa Casa, onde o atendimento e a prestação
dos serviços médico-hospitalares ocorreram.
Neste sentido, é o que vem decidindo este E. Tribunal de Justiça
sobre esta matéria:
“APELAÇÃO Responsabilidade Civil Indenização por danos morais Falhas
na prestação de serviço médico (erro médico)
Ação ajuizada em face da
Fazenda Pública Estadual
Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo
acolhida em razão de termo de convênio celebrado entre o Hospital Privado em
que supostamente aconteceram os atos lesivos e a Municipalidade

Admissibilidade Como cogestor do Sistema Único de Saúde-SUS, responde o
Município pelos danos causados pela entidade de saúde a ele conveniada
Solidariedade que decorre da lei e da Constituição Federal Precedentes
Sentença mantida
Recurso desprovido” (Ap. 1001617-71.2018.8.26.0252,
rel. Des. Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito Público, j. 30/09/2020);
“Apelações. Responsabilidade civil. Pedido de indenização por danos morais.
Erro médico. I. Legitimidade passiva da Municipalidade configurada. Presença
da responsabilidade do Estado pelo serviço médico prestado em hospital
público, independentemente da existência de contrato de gestão com particular.
II. Ilegitimidade passiva do médico responsável pelo atendimento. Agente no
exercício da função pública que somente responde administrativa e civilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
7
perante a pessoa jurídica a qual se vincula. III. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Documentos suficientes ao julgamento. Desnecessidade de
dilação probatória. IV. Danos morais configurados. Infecção bacteriana
superveniente à realização de cirurgia para catarata em mutirão realizado no
Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, que culminou na perda da
visão do olho operado. Alegação de falha na esterilização dos equipamentos.
Nexo causal entre a cirurgia oftalmológica e os danos sofridos pela autora.
Responsabilidade civil da Fazenda Municipal caracterizada. Faute du servisse.
Médico contratado que, no momento dos fatos, estava no exercício da função
pública, situação que impõe a responsabilidade civil do ente local. V.
Responsabilidade da Fundação do ABC, na qualidade de prestadora de
serviços na área da saúde aos munícipes de São Bernardo do Campo, através
de Contrato de Gestão com a Prefeitura de São Bernardo do Campo/SP (SS no
001/2013) e do Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista Ltda.,
contratado através de pregão presencial (Contrato de Prestação de Serviços no
136/2014), pela assunção da obrigação contratual de prestar os serviços
atinentes à cirurgia de catarata. Responsabilização devida. VI. Redução do
quantum indenizatório. VII. Aplicação do tema 810 do STF. VIII. Sentença
parcialmente reformada. Recursos da autora e do Instituto de Oftalmologia da
Baixada Santista Ltda. improvidos e recursos da Fundação do ABC - Complexo
Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo e da Prefeitura Municipal de
São Bernardo do Campo providos em parte.” (Ap.
1005578-88.2017.8.26.0564, rela. Desa. Paola Lorena, 3a Câmara de Direito
Público, j. 20/11/2020);
“APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. CIRURGIA.
ESQUECIMENTO DE COMPRESSA. 1. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica.
Possibilidade. Art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ. Entidade Beneficente de
Assistência Social. Documentos apresentados que presumem a impossibilidade
de arcar com as despesas do processo. Benefício concedido à Fundação ABC e
ao Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein. 2. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. Município de Santo André. Inocorrência. Responsabilidade do Estado
pelo serviço médico prestado em hospital público, independentemente da
existência de contrato de gestão com particular. Preliminar rejeitada. 3. DANO
MORAL. Erro médico. Parto cesárea. Esquecimento de compressa cirúrgica.
Dano moral evidente. Inobservância de protocolos médicos padronizados.
Paciente que se submeteu a nova abordagem cirúrgica para retirada do
material estranho. Evento lesivo que se enquadra na órbita do dano moral.
Responsabilização civil do Município e do Hospital. Nexo de causalidade entre a
conduta administrativa e o evento danoso. Dano moral arbitrado em R$
20.000,00.
Quantum
indenizatório
fixado
com
razoabilidade
e
proporcionalidade. 4. DANOS MATERIAIS. Alegação de interrupção da
amamentação em razão do novo procedimento cirúrgico. Ausência de
comprovação. Improcedência do pedido. 4. Sucumbência. (a) Aferição. Número
de pedidos julgados e a repercussão econômica de cada um. Súmula 326/STJ.
Adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais. (b) Solidariedade entre os
réus relativa ao pedido principal não se estende aos ônus sucumbenciais.
Sentença que expressamente determinou a divisão proporcional dos honorários
advocatícios entre os réus. Inteligência do art. 87, §§ 1o e 2o, do CPC. 5.
Sentença reformada em parte. 6. Recurso da autora parcialmente provido e
recurso dos requeridos (pessoas jurídicas) não providos.” (Ap.
1018874-47.2016.8.26.0554, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a Câmara de
Direito Público, j. 09/12/2020).
Passo à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
8
Trata-se de ação cujo escopo é a condenação do Município réu;
da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina e Miguel Nogueira Mollo, ao
pagamento de danos materiais, morais e estéticos ao autor, em
decorrência de erro médico, observando que o autor foi submetido a
diversos tratamentos cirúrgicos, que resultaram em sequelas irreversíveis
para toda a vida dele.
Narra a inicial que o autor, na data de 23 de dezembro de 2012,
por volta das 14h20min, na Avenida Rotary Vila Gomes, pilotava uma
motocicleta, quando teve colisão com outro veículo automotor, resultando
em várias fraturas pelo corpo.
Informa o autor que foi levado imediatamente para a Santa Casa
de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, pelo SAMU, onde foi constada
fratura no terço distal do fêmur esquerdo, na cominutiva da patela
esquerda e o terço médico do fêmur do joelho direito.
Afirmou que o médico ortopedista plantonista, Dr. Miguel
Augusta Nogueira Mollo, o atendeu de forma grosseira; e, ainda, que
constatada a necessidade de imediata cirurgia, aguardou a cirurgia no dia
25/12/2016 (primeira cirurgia).
Narra o autor que, em 28/12/2012, conforme controle de
internação no 392268, foi submetido a nova cirurgia (segunda cirurgia),
realizada pelo Dr. Miguel na Santa Casa e custeada pelo SUS. Neste dia,
foi realizada cirurgia na fratura patelar esquerda (hemipatelectomia). No dia
seguinte, 29/12/2012, o autor teve alta hospitalar.
Alega que compareceu durante todo o ano de 2013, pelo menos
uma vez por mês, junto ao setor de ortopedia da Santa Casa, por meio do
SUS, para consultar-se com o médico requerido, que fez todo o
acompanhamento pós-cirúrgico, controle das consolidações das diversas
fraturas e exames de raio X.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
9
Aduz que, passados mais de nove meses das cirurgias ocorridas
no ano de 2012, sofrendo com dores diárias em diversas partes do seu
corpo, foi informado pelo Dr. Miguel de que haveria a necessidade de uma
nova cirurgia, pois um dos parafusos colocados junto a prótese na fratura
da perna esquerda (fratura distal
localizado no final do fêmur) havia sido
colocado no local errado. Segundo o médico requerido, na ocasião da
cirurgia do dia 25/12/12, o parafuso fora colocado no meio da fratura
distal da perna esquerda, e, se assim permanecesse, a fratura jamais se
consolidaria.
Continua narrando que, após a consulta no mês de setembro de
2013, foi marcada nova cirurgia, para o dia 12/09/2013, realizada pelo
médico requerido na Santa Casa e custeada pelo SUS, na qual foi retirado
o parafuso localizado no meio da fratura distal do fêmur esquerdo, pois
este parafuso, segundo o médico requerido, estava impedindo a
consolidação do osso, até aquele momento (Terceira Cirurgia).
Por fim, expõe que durante todo este tempo de tratamento com o
médico requerido, por meio do SUS, não houve nenhuma melhora no seu
quadro clínico, ao contrário, sua condição física só se deteriorou neste
período, com o entortamento de suas pernas, dificuldade para caminhar,
dormir e se alimentar, com dores diárias em diversas partes do corpo.
Sustenta, assim, com este relatório, imprudência, imperícia e
negligência do médico requerido, tanto durante a realização das cirurgias,
como no acompanhamento pós-cirúrgico, anotando que sua perna
esquerda teve uma diminuição de 0,76 centímetros.
Respeitado entendimento diverso, a r. sentença, bem e
corretamente fundamentada, não merece reforma.
Confira-se trecho da r. sentença, que fica mantida:
“O acidente ocorreu em 23/12/2012, sendo o autor socorrido à Santa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
10
Casa, onde foram diagnosticadas as fraturas e realizadas cirurgias na
tentativa de correção das lesões. Ocorre que o médico requerido foi imperito e
tal conduta ilícita foi apontada no laudo pericial.
(...)
Ainda segundo o perito: “Pelo que se pode concluir dos dados dos autos
houve má prática médica no tratamento prestado pelo segundo requerido ao
autor” (fl. 430 - grifamos). “Houve má prática médica no ato cirúrgico bem como
no seguimento ambulatorial” (fl. 431 grifamos)
Destarte, afirmada peremptoriamente a má prática médica nos
atendimentos e cirurgias levadas a cabo pelo médico/requerido, não havia que
se falar em iatrogenia ou qualquer conduta do autor que por si só implicasse no
atraso da consolidação das fraturas ou mesmo uma melhor evolução do pós-
cirúrgico
Em seu depoimento pessoal, o autor FRANCIS SALVI BARBOSA narrou
ter sido vítima de um acidente que resultou em fraturas nas duas pernas, além
do deslocamento de seu ombro esquerdo. Frisou que desde o primeiro
atendimento prestado, o médico requerido Miguel Mollo agia de forma ríspida e
desrespeitosa. Após as cirurgias, continuou a se consultar com o requerido
para verificação da consolidação das fraturas, o que perdurou por cerca de
nove meses. Asseverou que percebeu que algo estava errado, uma vez que as
fraturas não consolidavam e sentia dores (nesse período de nove meses ficou
em cadeira de rodas). Acabou por aderir a um plano de saúde e consultou outro
médico em Poços de Caldas/MG, passando por novas cirurgias para corrigir os
problemas, tendo sido explicado que houve falha na colocação das hastes,
placas e fixação de parafusos. Explicou que cerca de quatro meses depois do
acidente caiu no banheiro de sua casa, quando tomava banho, batendo o
joelho operado. Houve ruptura parcial do tendão patelar, porém, referido
trauma não teve interferência nas cirurgias anteriores. Afirmou ter retornado ao
trabalho em julho de 2016, retomando suas atividades como farmacêutico,
sendo readaptado, voltando a receber seu salário integral. Também acresceu
que recebe auxílio acidentário do INSS por conta da incapacidade parcial
permanente (fl. 512 declarações armazenadas em mídia digital).
Por sua vez, o requerido MIGUEL AUGUSTO NOGUEIRA MOLLO narrou ter
prestado atendimento ao autor e realizado as cirurgias. Destacou a
complexidade do caso, uma vez que se estava diante de politrauma e que a
recuperação seria longa e decorreu dentro do esperado, mormente
considerando que o autor sofreu outra queda, nesse interstício, e precisou ser
novamente operado. Disse em momento algum perdeu a paciência ou distratou
o paciente e que as placas colocadas nas cirurgias atendiam ao quadro
apresentado naquele momento (fl. 512 declarações armazenadas em mídia
digital).
A testemunha arrolada pelo autor, Ricardo Henrique Costa, disse em
juízo que auxiliou o autor e o levava nas consultas feitas junto ao médico
requerido. Os atendimentos ocorriam no consultório da requerida Santa Casa e
gizou o médico mostrava-se “grosseiro” e “seco” por ocasião das consultas
(fl.513 - depoimento armazenado em mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Viviane Arruda Williams, também arrolada
pelo autor, narrou que era técnica da enfermagem e trabalhava no centro
cirúrgico da requerida Santa Casa. Asseverou que acompanhou a primeira
cirurgia do autor e que o mesmo não foi completamente sedado, pois realizada
anestesia raquidiana. A cirurgia aconteceu no dia de Natal e o médico
requerido, Miguel Mollo, mostrou-se “ríspido” e “grosseiro”, chegando a dizer
que “motoqueiro tinha que morrer” e que “não estou ganhando nada para estar
aqui”.
Acresceu que tentou acalmar o autor em razão da conduta do médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
11
naquela ocasião (fls. 514 - depoimento armazenado em mídia digital).
Já a testemunha Raquel Aparecida Ferreira, igualmente arrolada pelo
autor, argumentou que à época dos fatos trabalhava para a requerida Santa
Casa e ficava junto à farmácia, perto do centro cirúrgico. Destacou que, pelo
que percebeu, o médico Miguel Mollo mostrava-se “revoltado”, “bravo” e parecia
que “não queria estar ali” no dia em que realizou a cirurgia do autor
(depoimento colhido por precatória e armazenado em mídia digital fl. 530/531).
Finalmente, a testemunha Rovilson Antônio da Silva Junior, também
arrolada pelo autor, disse em juízo que visitou o paciente por algumas vezes e
percebeu que a família do mesmo estava assustada com o atendimento que era
prestado pelo requerido Miguel Mollo. Para a testemunha, o médico
demonstrava
ter
um
comportamento
inadequado, sendo “ofensivo” e
“desrespeitoso”. (depoimento colhido por precatória e armazenado em mídia
digital fl. 506/507).
Portanto, verifica-se que pela prova pericial e documental restou
patenteado tanto o erro médico (imperícia), quanto bem como a conduta
desrespeitosa e ofensiva do requerido, o qual prestava atendimentos para a
requerida Santa Casa, via SUS (convênio firmado com o Município), o que
implica da responsabilidade civil de todos os requeridos. Destarte, provados
estão o ato ilícito consistente na imperícia médica, ofensas e o nexo causal
entre a conduta médica e os danos suportados pelo autor, o que impõe o dever
de indenizar.
(...)
Realmente, comprovada a culpa médica, também exsurge o dever de
indenizar por parte do Município de também pela Santa Casa.
Os documentos juntados nos autos comprovam que o autor foi levado
para atendimento na Santa Casa, sendo internado pelo SUS, o que atrai a
responsabilidade tanto do Município quanto do hospital.
Em relação ao hospital, por manter convênio com o SUS (Lei n.o
8.080/90), é considerado como se público fosse, razão pela qual responde
solidariamente pelos prejuízos causados ao usuário do sistema. Ademais, o
médico requerido faz parte de seu corpo clínico o que atrai sua
responsabilidade nos termos do artigo 932, III, CC e artigo 34 do CDC.
Na mesma esteira, a responsabilidade do Município é incontornável,
porque é sua obrigação prestar serviço de atendimento à saúde da população
(art. 30, inciso VII da Constituição Federal e art. 18, incisos I, II, V e XI). Se
delegou a execução a pessoa jurídica de direito privado (art. 197 da
Constituição Federal), responde solidariamente pelos danos que possam sofrer
os usuários.”
As provas produzidas nos autos, de fato, estão em sintonia com
a realidade exposta na r. sentença.
Com efeito, o laudo pericial do IMESC, foi conclusivo no sentido
de que o autor é “é portador de sequela de fratura bilateral do fêmur e da
patela esquerda.”, bem como que “ocorreu falha técnica na escolha e na
utilização dos materiais de osteossíntese do fêmur esquerdo no qual
poderia ser optado por osteossíntese em ponte ou se duas placas com
fixação absoluta, melhor redução do foco fraturário proximal e placa mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
12
longa na fratura distal com melhor redução e estabeleização do fragmento
distal prevenindo o desvio angular em antecurvo verificado.” (fls. 428). “Para
o fêmur direito a falta da implantação do parafuso distal de travamento não
permitiu estabilidade suficiente para a consolidação da fratura.” E “Quanto
à deformidade angular constatada no fêmur esquerdo atual e a limitação da
extensão no joelho esquerdo há nexo direto com o procedimento cirúrgico
realizado pelo requerido sendo esta angulação passível de correção
cirúrgica com bom prognóstico de minimização da limitação da extensão
constatada no joelho esquerdo” (fls. 428/429).
Dessa forma, foi exaustivamente comprovada falha quando da
realização das cirurgias para a correção das fraturas do autor, e não é
relevante para o deslinde da questão a gravidade do acidente nem
tampouco o depoimento das testemunhas, que em nada contrariam os
relatórios médicos e a perícia judicial, que foram decisivos para o deslinde
do caso.
A boa doutrina, no saber do eminente tratadista Rui Stoco,
assim descreve o caminho para o descortino do nexo causal:
“O nexo causal constitui um dos elementos essenciais da
responsabilidade civil. É o vínculo entre a conduta e o resultado.
Mas, a determinação do nexo causal traduz-se em uma quaestio facti.
Ou, como lembra Sérgio Cavalieri Filho, 'o conceito de nexo causal não é
jurídico; decorre das leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou
relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado' (programa de
Responsabilidade Civil 5. ed., 3 tir. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 66).
(...)
É necessário, além da ocorrência dos dois elementos precedentes (ofensa
a uma norma preexistente ou erro de conduta e o dano), que se estabeleça uma
relação de causalidade entre a injuridicidade da ação e o mal causado, ou, na
feliz expressão de René Demogue, 'é preciso esteja certo que, sem este fato, o
dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha
contravindo a certa regra; é preciso que sem esta contravenção, o dano não
ocorreria' (Traité des Obligations en général, v. 4, n. 66).
O nexo causal se torna indispensável, sendo fundamental que o dano
tenha sido causado pela culpa do sujeito.
(...)
Adverte Caio Mário ser 'este o mais delicado dos elementos da
responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um
problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a
sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
13
de reparar, se entre ambos não se estabelecer a relação causal. Como explica
Genéviève Viney, 'cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o
fato danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente
caracterizado' (Traité de Droit Civil a cargo de Jacques Ghestin, Les
Obligations, Responsabilité Civile, n. 333, p. 406)' (Responsabilidade Civil cit.,
p.76).
Como observou Serpa Lopes, não se deve confundir 'nexo causal' com
'imputabilidade'.
(...)
Desse modo, para determinar se uma condição constitui uma 'causa' do
evento ou resultado procede-se eliminando in mente essa condição. Se, ainda
assim, o resultado persistir, essa condição não será a causa. Ou, nas palavras
de Hans Welzel: 'Toda condição que não pode ser mentalmente suprimida sem
que com ela desapareça o efeito, é causa' (cf. Zamprogna Matielo.
Responsabilidade Civil do Médico. Sagra Luzzatto, 1998, p. 75).” (Stoco, Rui.
Tratado de Responsabilidade Civil, 7a edição. São Paulo: RT, 2007, p.
150/151).
Pois bem, retire-se a falha no procedimento médico perpetrado
pelos prepostos do nosocômio das rés em relação ao autor, e, então,
pergunte-se: o infortúnio consistente nas sequelas pós-cirúrgicas haveria
ocorrido?
Se há alguma outra causa nessa linha etiológica, os réus não
conseguiram provar, e, portanto, caracterizada a responsabilidade deles
pelo ocorrido, pelo referido erro procedimental médico, isto é, pela falha
nos procedimentos adotados e dispensados nas cirurgias, que guardam
relação de nexo-causal com o apontado infortúnio do autor. Correta, pois,
a condenação ao pagamento de danos experimentados em decorrência do
erro médico.
Matéria similar a dos autos já foi enfrentada de maneira firme
por este Tribunal de Justiça, com soluções análogas:
“APELAÇÃO Indenização por danos morais e estéticos Responsabilidade
Civil do Estado Erro médico Falha na prestação de serviço que culminou
com a perda de movimento dos dedos da autora
Nexo de causalidade
comprovado por prova pericial Valor da indenização bem arbitrado, devendo
ser mantido
Preliminares afastadas
Sentença mantida
Recursos
desprovidos.” (Ap. no 1000394-94.2016.8.26.0077, 2a Câmara de Direito
Público, rel. Des Renato Delbianco, j. em 14/12/2020);
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ERRO MÉDICO

CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCÓPICA PARA RETIRADA
DE PEDRA NA VESÍCULA BILIAR
INTESTINO PERFURADO E INFECCÇÃO
GENERALIZADA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
14
AMPUTAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES
DANOS MORAIS, ESTÉTICOS,
MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA
Pretensão inicial do autor voltada à
condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais, estéticos
e materiais que alega ter suportado, além de pensão vitalícia, em decorrência
de erro médico perpetrado por funcionários de hospital público municipal, que
teriam perfurado o intestino do postulante durante cirurgia e,
consequentemente, teve a necessidade de outras intervenções cirúrgicas,
inclusive em razão de infecção generalizada que, ao final, culminou com a
amputação dos seus membros inferiores
sentença de primeiro grau que
concluiu que os danos descritos na inicial não podem ser imputados à imperícia
médica, mas sim fatalidade que decorre das próprias limitações dos
procedimentos médicos, de modo que julgou improcedente o feito irresignação
do autor
análise da responsabilidade civil que deve se dar sob a ótica
objetiva (Fazenda Municipal) pelos atos de seus agentes (art. 37, §6o, da
CF/88) acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente
para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade civil do Estado
em decorrência de negligência de seus servidores no tratamento do paciente
documentos e laudo técnico que comprovam a postura negligente e imperita dos
funcionários da Municipalidade precedentes do TJ/SP sentença de primeiro
grau reformada para fins de julgar procedente a demanda. Recurso do autor
provido.” (Ap. no 1022799-31.2018.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. em 31/08/2020);
“PROCESSO CIVIL
Responsabilidade subsidiária da Municipalidade -
Inocorrência
Convênio firmado com a Santa Casa de São Carlos que não
acarreta o afastamento da responsabilidade do ente público, já que tem o dever
de garantir o direito à saúde
Inteligência dos artigos 196 e 197, da CF.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais e materiais
em razão de falha em serviço público
Erro médico
Laudo pericial bem
realizado e fundamentado que atesta que a demora do tratamento cirúrgico
atuou como concausa do falecimento do paciente Responsabilidade objetiva
do ente público caracterizada, exsurgindo o dever de indenizar - Fixação da
indenização por dano moral no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) que
se amolda ao caso dos autos Manutenção a título de indenização por dano
material equivalente ao valor do sepultamento. R. sentença mantida. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Observância quanto ao posicionamento
do Supremo Tribunal Federal (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e do Superior
Tribunal de Justiça, no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, item 3.1.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Necessidade de constatação inequívoca de
deslealdade no manejo da ação Inocorrência. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Arbitramento em 10% do valor da condenação, em favor da parte autora, a
ser repartido entre os réus, de acordo com o art. 85, § 2o e 87 do CPC. Recursos
oficial, do Município, da Santa Casa e da Autora improvidos. ” (Ap. no
1012139-88.2018.8.26.0566, 9a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. em 28/08/2020);
“RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PRETENSO ERRO MÉDICO. PRELIMINAR Ilegitimidade passiva do Município
de São Paulo
Inocorrência
O ente público municipal possui legitimidade
passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida
em hospital privado credenciado ao SUS
Precedentes
Rejeição. DANO
MORAL Morte de companheira em razão de infecção hospitalar Nexo de
causalidade evidenciado pela prova pericial
Prejuízo que foge à seara do
mero aborrecimento cotidiano
Utilização de critérios de razoabilidade e
proporcionalidade Manutenção. JUROS Incidência a partir do evento danoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
15
Inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula no 54/STJ Alteração,
de ofício. CORREÇÃO
Incidência desde a data do arbitramento

Aplicabilidade da Súmula no 362/STJ Manutenção. Apelos desprovidos,
com observação.” (Ap. no 0014057-78.2011.8.26.0053, 13a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Spoladore Dominguez, j. em 15/05/2019).
Enfim, nas circunstâncias em que os fatos ocorreram, vingam os
argumentos do autor em busca da indenização, quer ante a teoria da
responsabilidade objetiva do Estado, quer ante a teoria do faute du
service, por negligência ou imprudência, quer, ainda, ante a teoria da
responsabilidade aquiliana por imperícia ou descuido de conduta médica
adequada nas cirurgias realizadas.
As indenizações, outrossim, foram bem fixadas na condenação,
tudo na medida do quantum apontado na r. sentença, que foi bem
coerente e em sintonia com as provas dos autos, inclusive ao considerar o
montante fixado para os danos morais, considerando seu escopo de
consolo e em face da peculiaridade concreta do sofrimento psíquico
gerado, observando o insucesso das cirurgias e, ainda, atento às
condições pessoais das partes e às circunstâncias do fato.
Danos estéticos também são devidos, ante as lesões causadas no
corpo do autor, conforme ficou demonstrado no relatório médico (fls. 53/55)
e no resultado de escanometria dos membros: “membro inferior esquerdo
com encurtamento de 0,76 cm” (fls. 44).
No que concerne ao valor indenitário a título de danos morais e
estéticos, outrossim, não há que se falar em impossibilidade de
cumulação dessas indenizações, de acordo com a Súmula 387 do STJ: “É
lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”
Assim, no caso, a valoração do magistrado, de fato, pautou-se na
razoabilidade, e, por isso, deve ser prestigiada.
Correta, ainda, a r. sentença, quanto aos termos iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
16
aplicados aos acréscimos de correção monetária e de juros de mora, pois,
com efeito, o termo inicial para a incidência de correção monetária, com
relação ao valor fixado a título de danos morais, é a data da prolação da
sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e quanto aos juros de mora,
para o valor fixado a título de danos morais, eles devem incidir desde a
ocasião do infortúnio (data do acidente) - (Súmula 54, STJ).
No entanto, uma determinação se impõe em matéria de correção
monetária e juros moratórios, que é de ordem pública, terá reflexos na
fase de execução, e, portanto, não há reformatio in pejus alguma na sua
necessária e correta fixação.
De fato, em relação aos acréscimos - correção monetária e juros
de mora -, a r. sentença merece esclarecimentos, para considerar as
decisões do E. STF e do C. STJ acerca do tema.
Assim, são devidas a correção monetária e juros de mora,
observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no
tema 905: juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
E, isso, de forma uníssona, para os dois corréus, na medida em que há
unidade obrigacional de feição indenizatória, resultante de fato e demanda
configurados na prestação de serviço publico de saúde (pelo SUS), não se
admitindo critério dicotômico para o cálculo dos acréscimos.
Em relação aos ônus de sucumbência, foi bem reconhecida a
sucumbência recíproca e não comporta reparo, justificando-se, apenas,
ante o prescrito no art. 85, § 11, do CPC, pelo acréscimo da fase recursal,
a majoração da verba honorária devida pela Santa Casa de Misericórdia
Dona Carolina Malheiros e pela municipalidade, ora recorrentes, em 1%,
(um por cento) para, assim, fixá-la, com essa majoração, em 11% (onze por
cento) do valor total da condenação.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004739-22.2015.8.26.0568 -Voto no 21.612
17
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referido no
recurso.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos voluntários,
com a determinação retro, quanto ao cálculo da correção monetária e
juros de mora, por se tratar de matéria de ordem pública, mantendo-se,
no mais, a r. sentença recorrida..
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator